Tribunal: STF
Processo: RE 114314
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANONIMA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ATO EXPROPRIATORIO RECONHECIDA EM
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO SE TRATANDO DE
LIQUIDAÇÃO, MAS DE PROCEDIMENTO EM QUE SE HÁ DE FIXAR O JUSTO
VALOR DAS AÇÕES, CABIVEL E A AVALIAÇÃO DO ATIVO MOBILIZADO, DE
MODO A ESPELHAR A REAL SITUAÇÃO DO ATIVO LIQUIDO, ATUALIZADA NA
DATA DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.